Tribunal: TJSP
Processo: 1500716-91.2019.8.26.0161
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para o delito de receptação. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos.

Ementa:
ROUBO MAJORADO – Configuração. Materialidade e autoria comprovadas. Declarações da vítima corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares, tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa do réu isolada – Crime praticado em concurso de agentes – Desclassificação para o delito de receptação. Impossibilidade – Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL – Bases acima dos mínimos. Maus antecedentes. Coeficiente alterado (1/6) – Reincidência (1/6) – Diminuição da pena de multa. Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo penal. Respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos na norma – Regime inicial fechado – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I, II e III) – Detração penal. Indireta progressão de regime. Necessidade de análise dos requisitos objetivo e subjetivo. Competência do Juízo das Execuções – Apelo provido em parte para reduzir as penas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392122
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500716-
91.2019.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante NATALICIO SOARES
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso para reduzir as penas de Natalicio Soares da Silva a
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
como incurso nos artigos 157, § 2o, II; c.c. 61, I; c.c. 29 do Código Penal.
Preservada a custódia cautelar processual, pelas razões já esposadas. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E WILLIAN
CAMPOS.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
2
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 – Processo Digital
2a Vara Criminal da Comarca de Diadema
Apelante: Natalício Soares da Silva
Apelado: Ministério Público
Magistrada sentenciante: Dra. Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo
Voto no 11605
ROUBO MAJORADO
Configuração. Materialidade e
autoria
comprovadas.
Declarações
da
vítima
corroboradas pelos depoimentos dos policiais militares,
tudo em harmonia com o conjunto probatório. Negativa
do réu isolada
Crime praticado em concurso de
agentes Desclassificação para o delito de receptação.
Impossibilidade Condenação mantida.
PENAS E REGIME PRISIONAL
Bases acima dos
mínimos. Maus antecedentes. Coeficiente alterado (1/6)
Reincidência (1/6)
Diminuição da pena de multa.
Impossibilidade. Previsão legal em abstrato no tipo
penal.
Respeito
aos
limites
mínimo
e
máximo
estabelecidos na norma Regime inicial fechado

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos (CP, artigo 44, I, II e III)

Detração
penal.
Indireta
progressão
de
regime.
Necessidade de análise dos requisitos objetivo e
subjetivo. Competência do Juízo das Execuções Apelo
provido em parte para reduzir as penas.
Trata-se de recurso de apelação contra a sentença de
fls. 202/204, cujo relatório se adota, que julgou parcialmente procedente a
ação penal e condenou Natalício Soares da Silva como incurso nos artigos
157, § 2o, II; c.c. 29 do Código Penal ao cumprimento de 08 (oito) anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-
multa, no valor unitário mínimo. Foi absolvido do artigo 157, § 2o-A, I do
Código Penal, na forma do artigo 386, III, do Código de Processo Penal.
Mantida a prisão cautelar processual. Isento de custas
Inconformado, o réu apelou pugnando 1) a absolvição,
com fulcro no artigo 386, VII do Código de Processo Penal, pois a
condenação baseou-se somente 'nas palavras da vítima'; Subsidiariamente,
requer 2) a desclassificação do crime de roubo para receptação; 3) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
3
redução das penas mediante 3.1) a exclusão da majorante do inciso II do §
2o do artigo 157 do Código Penal porquanto não comprovada a sua
participação; 4) a fixação de regime diverso do fechado, observada a
detração penal; e 5) a readequação dos dias-multa adiante da situação
econômica do réu (fls. 225/236).
O
insurgimento
foi
regularmente
processado
e
contrariado (fls. 241/244).
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento (fls. 254/260).
É o relatório.
A insurgência comporta parcial acolhida nos limites
abaixo estabelecidos.
Restou comprovado que Natalício Soares da Silva, no
dia 1° de dezembro de 2018, por volta das 05h00, na rua Dolomita, Centro,
na cidade e comarca de Diadema, agindo em concurso com Lúcio Alex
Fernandes da Silva Júnior, mediante grave ameaça exercida com emprego
de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum, objetos pessoais e o
automóvel da marca Ford/Ka, todos de propriedade F.F. da S..
A materialidade está consubstanciada na portaria (fls.
06/07), boletim de ocorrência (fls. 08/11), auto de exibição e apreensão (fls.
15/16), autos de reconhecimento pessoal (fls. 17/18), perícia da arma de
fogo desmuniciada (fls. 150/153 ou 158/161), relatório final (fls. 66/69) e na
prova oral.
A autoria, igualmente, é incontroversa.
Natalício negou a prática do delito. Estava com o corréu
dirigindo o veículo roubado
ciente desta situação
quando foram
abordados pelos agentes públicos e encaminhados para o distrito policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
4
Não foi reconhecido pela vítima (mídia disponível no e-SAJ).
A versão do apelante se sustenta.
A vítima F. F. da S. contou que, na ocasião, trabalhava
como motorista de aplicativo quando foi abordada pelos indivíduos que
estavam a pé apontaram arma em sua direção. Exigiram dinheiro e disseram
que não iriam atirar. Revistaram-na e levaram o carro com os seus
pertences dentro. No dia seguinte o automóvel foi recuperado por agentes
públicos. Reconheceu o apelante e o corréu pessoalmente na delegacia de
polícia e em juízo assim como a arma de fogo (mídia disponível no e-SAJ).
Não se deslembre que a palavra do ofendido no crime
de roubo merece especial valor. Normalmente por desconhecer o autor do
crime, a vítima busca com suas declarações colaborar para apuração da
verdade, isenta de interesse escuso na punição gratuita e indevida de
inocentes.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO
DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. VIOLAÇÃO DO
ART. 386, VII, DO CPP E DO ART. 157, § 2o, I E II, DO
CP. SUPOSTA ILEGALIDADE NA CONDENAÇÃO
CALCADA
EM
DEPOIMENTO
DA
VÍTIMA.
IMPROCEDÊNCIA.
PALAVRA
DA
VÍTIMA
QUE
OSTENTA
ESPECIAL
RELEVÂNCIA,
MORMENTE
QUANDO
CORROBORADA
POR
OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. PRECEDENTES DO STJ.
ARESTO IMPUGNADO QUE GUARDA PERFEITA
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
Agravo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
5
regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp no
1144160/DF, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião
Reis Junior, J. 28.11.2017, DJe 04.12.2017. No mesmo
sentido: STJ, HC no 100.909/DF, Quinta Turma, Relatora
Ministra Laurita Vaz, DJe 08.05.2008; TJSP, Apelação
no 0009063-71.2014.8.26.0127, 10a Câmara de Direito
Criminal, Relator Francisco Bruno, J. 22.02.2018).
O corréu Lúcio Alex Fernandes da Silva Júnior
confessou que roubou o automóvel com a participação de indivíduo
nomeado Vinícius. Assumiu a propriedade da arma apreendida e negou o
envolvimento do apelante. Apenas passeavam com o veículo quando foram
detidos pelos agentes públicos (mídia disponível no e-SAJ)
Corroborando, os policiais militares Juliano Cristian
Guido Piazza e Patrícia Carla Bueno de Oliveira, relataram os fatos de forma
coesa e segura. Estavam em patrulhamento quando avistaram dois
indivíduos com atitudes suspeitas e solicitaram a parada do veículo.
Contudo, sua solicitação não foi atendida. Conseguiram abordá-los sem
qualquer reação. Apreenderam arma desmuniciada de calibre 32,
averiguaram que o veículo era fruto de roubo e ouviram a confissão da dupla
de que estava na região para práticar crimes. Reconheceram os infratores
(mídia disponível no e-SAJ).
Está pacificado na jurisprudência, que a condição de
policial seja militar ou civil, estadual ou federal por si só, não invalida os
seus testemunhos, porquanto eles não estão impedidos de depor e se
sujeitam a compromisso como outra testemunha qualquer.
O próprio C. Superior Tribunal de Justiça trilha esse
entendimento:
2. O depoimento dos policiais constitui elemento hábil à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
6
comprovação delitiva, mormente na espécie dos autos,
em que, como assentado no aresto a quo, inexiste
suspeita de imparcialidade dos agentes. (AgRg no REsp
no 1514101/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em 16.05.2017, DJe 24.05.2017).
A causa de aumento do concurso de pessoas restou
suficientemente comprovada, mormente pela declaração da vítima
(disponível no e-SAJ).
Portanto, a prova colhida é suficiente e segura para
demonstrar a responsabilidade criminal do apelante pelo delito dos artigos
157, § 2o, II, c.c. 29, caput, do Código Penal, restando inviável a
desclassificação para o crime de receptação diante da grave ameaça
efetivamente empregada contra a vítima que o reconheceu pessoalmente
em juízo como um dos roubadores.
Passa-se à dosimetria das penas.
As bases ficaram assentadas em 1/4 (um quarto) acima
dos mínimos com fundamento nos maus antecedentes (cf. folha de
antecedentes 80/92
complementada pela certidão de fls. 101/103,
processos no 0006081-89.2008.8.26.0161 e 24712/05), perfazendo 05
(cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa. Contudo,
para o caso concreto e consoante reiteradamente vem decidindo essa E.
15a Câmara de Direito Criminal (Apelação no 3002024-83.2013.8.26.0263,
Rel.
Willian
Campos,
J.
26.11.2015;
Apelação
no
0007560-65.2013.8.26.0348, Rel. Ricardo Sale Júnior, J. 03.12.2015;
Apelação no 3001346-75.2013.8.26.0390, Rel. Camargo Aranha Filho, J.
10.12.2015), mostra-se mais razoável e proporcional a elevação na fração
de 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e 10 (dez) dias-multa.
Na segunda etapa, as reprimendas foram exasperadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
7
1/5 (um quinto) acima, com fundamento na reincidência (cf. folha de
antecedentes 80/92
complementada pela certidão de fls. 101/103,
processo
no
0001471-39.2012.8.26.0161).
No
entanto,
razoável
e
proporcional alterar o coeficiente para 1/6 (um sexto), obtendo-se 05 (cinco)
anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.
Na derradeira etapa as intermediárias foram majoradas
na fração mínima de 1/3 (um terço) por conta da causa de aumento do
concurso de agentes; e, à mingua de outras modificadoras, resultam
definitivas em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão
e 16 (dezesseis) dias-multa, no piso.
Consigne-se não ser o caso de se isentar ou reduzir a
pena de multa aplicada. Sua incidência decorre do preceito secundário do
artigo 157 do Código Penal, cumulativamente com a pena privativa de
liberdade, independentemente da situação financeira do réu. Não é só, pois
a pecuniária imposta respeita os limites de discricionariedade do piso e teto.
Ademais, o recolhimento da multa está sujeito ao sobrestamento, desde que
o agente não disponha de condições para fazê-lo, observado o prazo
prescricional.
O regime inicial fechado deve ser mantido, pois a
gravidade concreta da conduta
detalhadamente analisada
os maus
antecedentes e a reincidência incompatibilizam e desautorizam o
estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigo 59, III; c.c. artigo
33, § 3o, do Código Penal).
Cumpridos,
nessa
quadra,
os
comandos
de
fundamentação das Súmulas 440 e 443 do STJ e 718 e 719 do STF,
independentemente da quantificação da pena-base.
Em que pese a literalidade do artigo 387, § 2o, do CPP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
8
que trata da definição de regime inicial, impertinente o pleito de aplicação da
detração penal, em sede de apelação, vez que a análise da benesse que
importa, via indireta, em progressão de regime não dispensa, na ótica
subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento adequado e,
eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma
ampla exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante
prevê a Lei no 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea c.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (CP, artigo 44, I, II e III).
Persistem
os
fundamentos
da
prisão
preventiva
decretada em desfavor de Natalício, já ratificados na sentença (fls. 202/204)
e agora reforçados neste julgamento.
Nesse caminho segue a jurisprudência, exempli gratia:
Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante
toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o
trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da
segregação cautelar (STF
HC no 89.824/MS
Rel.
Ministro Ayres Britto Dje. 28.08.2008;
STJ RHC no
111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j.
03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC no 118.468/MG,
Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j.
17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC no 34.998/RJ Rel.
Ministro Jorge Mussi Dje 20.03.2013).
Ex positis, dá-se parcial provimento ao recurso para
reduzir as penas de Natalicio Soares da Silva a 07 (sete) anos, 03 (três)
meses e 03 (três) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso nos artigos 157, § 2o, II; c.c. 61, I; c.c. 29 do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500716-91.2019.8.26.0161 -Voto no 11605
9
Preservada a custódia cautelar processual, pelas razões já esposadas.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator